Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-97.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006477-97.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), WELITON SILVA BARBOSA - CPF: 038.444.581-07 (APELADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO: ACOLHIDA. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE: REJEITADAS. MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que declarou inexistência de débito e determinou a indenização por danos morais. O apelante suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, perda superveniente do objeto e requerimento de retificação do polo passivo. No mérito, insurgiu-se contra a responsabilidade civil, a condenação por danos morais e a aplicação do CDC, alegando culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é cabível a retificação do polo passivo; estabelecer se houve perda superveniente do objeto; determinar se há responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço, com dever de indenizar os danos morais decorrentes de transações fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação do polo passivo é medida cabível, uma vez comprovado nos autos que a pessoa jurídica responsável pela conta do autor é a SICREDI BIOMAS.

A restituição do valor debitado não afasta o interesse processual quanto ao reconhecimento da inexistência do débito nem obsta o exame do pedido de reparação por danos morais, pois a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes já havia ocorrido, mantendo-se o interesse processual.

A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois o estabelecimento bancário, ao autorizar a transação contestada e permitir descontos indevidos, integra a cadeia de fornecimento de serviços.

A relação jurídica é de consumo, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A deficiência do serviço bancário, evidenciada pela autorização de transação fraudulenta e pela ausência de mecanismos eficazes de segurança, configura fortuito interno e enseja a responsabilização da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A ocorrência de fraude não afasta o dever de indenizar, sendo incabível a exclusão de responsabilidade com base em eventual culpa da vítima.

O valor da indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por fraudes bancárias é objetiva, fundada na falha na prestação do serviço e no risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial por
WELITON SILVA BARBOSA
, para
DECLARAR a inexistência do débito
de R$ 3.740,79 relativo à compra não reconhecida na Amazon AWS Serviços, bem como
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais), a partir do evento danoso, acrescido de juros moratórios da Taxa Referencial SELIC, a partir da data da citação (REsp No 1795982 – SP).

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.”

O apelante suscita, em preliminar, a retificação do polo passivo, alega a ocorrência de perda superveniente do objeto e a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, insurge-se contra a responsabilidade civil da instituição, a restituição do indébito, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

Sustenta ainda a existência de culpa exclusiva do apelado e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id. 297566871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

O recorrente pleiteia a retificação do polo passivo, tendo em vista que a operadora de crédito responsável pela conta do apelado é
a SICREDI BIOMAS (CNPJ n. 33.022.690/0001-39), conforme comprovado no documento Id. 297566447.

Assim,
determino
à secretaria que proceda à retificação da autuação e do registro, fazendo constar o nome da instituição correta.

PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO

A Cooperativa insurge-se sob o argumento de que houve perda superveniente do objeto, porém a realização do estorno do valor contestado não esvazia o objeto da demanda.

Haja vista que o objeto da lide compreende a declaração de inexistência do débito, como também a reparação pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do apelado no cadastro de inadimplentes.

Dessa forma,
rejeito preliminar de perda do objeto

do Recurso
.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A instituição suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria nenhuma relação com ao débito realizado na conta do apelado, objeto da lide.

Discute-se no feito a transferência de responsabilidade para a empresa
“Amazon”
, todavia na qualidade de emissora do cartão de crédito e responsável pela aprovação da transação contestada, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço.

Nesse sentido, o CDC estabelece no art. 7o, parágrafo único, e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dele obtém alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é manifesta a legitimidade passiva do Banco, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de uma suposta compra realizada na plataforma
“Amazon”
, a qual resultou um desconto na conta do autor no valor de R$ 3.740,79,
mantida junto à instituição bancária ora apelante.

A lide foi julgada procedente para declarar a
inexistência do débito e condenar o réu a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A documentação anexada na inicial comprova as alegações do autor (Id. 297566418). Infere-se que, a partir da análise das demais movimentações registradas na fatura, vê-se com clareza que o autor não possui perfil de realizar transações de alto valor, sobretudo no montante em que foi descontado.

Logo, o réu deveria ter suspeitado das transações atípicas (valor fora do padrão habitual). Ademais, não trouxe nenhum elemento que ateste a regularidade da dívida. Dessa maneira, não atendeu ao comando do inciso II daquele mesmo artigo.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, as Súmulas n. 479 e 297 do STJ consolidam o entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,
bem como reconhecem a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas mantidas com os usuários de seus serviços.

Dessa maneira, evidencia-se a falha de segurança da operadora de crédito na atividade desempenhada ao permitir o acesso indevido aos dados do apelado e viabilizar a concretização do ato ilícito.

Trata-se de risco inerente à atividade bancária, restando certa sua responsabilização pelas vulnerabilidades apresentadas, à qual incumbe adotar mecanismos eficazes para coibir a realização de transações fraudulentas.

De mesmo modo, não prospera a alegação de culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade do agente financeiro, pois a consumação da fraude somente foi possível devido à falha de segurança supracitada.

Nesse sentido, a respeito desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ACESSO À CONTA POR FRAUDADORES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera devolução dos valores indevidamente subtraídos e a liquidação do contrato antes do ajuizamento não descaracterizam o interesse processual quanto ao pedido de indenização por danos morais, inexistindo perda superveniente do objeto.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira
.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
A falha na segurança do sistema bancário permitiu a contratação fraudulenta e movimentações atípicas, o que configura defeito na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.A alegação de culpa exclusiva do consumidor não rompe o nexo causal, sendo dever da instituição financeira prevenir operações fraudulentas que destoam do perfil do cliente.O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da insegurança, angústia e vulnerabilidade enfrentadas pelo consumidor, sendo adequado o quantum fixado de R$ 8.000,00.A condenação ao pagamento de danos materiais referente aos juros gerados pelo contrato fraudulento se coaduna com o princípio da reparação integral, dada a ausência de prova de que não houve incidência de encargos.” (N.U 1005358-25.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima.
As movimentações financeiras realizadas — em valor total de R$20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos.” (N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025).

Quanto à indenização por danos morais, observa-se que o arbitramento deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado na origem considerou os transtornos suportados pelo autor e as circunstâncias do caso, não se mostrando excessivo nem insuficiente. Não há justificativa para alterar a quantia estabelecida, razão pela qual a manutenção do montante de R$ 6.000,00 se impõe.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126).
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais
.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”. (N.U 0004488- 08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Referente ao pedido de aplicação do índice de correção monetária pela taxa SELIC, verifica-se a ausência de interesse, uma vez que tal critério já foi estabelecido na sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para determinar a correção do polo passivo da Ação.

Dessa forma, a secretaria deverá retificar a autuação e o registro, mediante a inclusão do nome da instituição SICREDI BIOMAS (CNPJ n. 33.022.690/0001-39).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025